Tribunal: TJPA
Processo: 0800625-70.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800625-70.2024.8.14.0009

APELANTE: FRANCIMAR OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800625-70.2024.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA

(1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: FRANCIMAR OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO: JOAO PAULO ENEAS SOUSA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADOS: GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI, RODRIGO FRASSETTO GOES e ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão com alienação fiduciária. Validade da notificação extrajudicial entregue a terceiro. Contrato eletrônico com assinatura digital. Comprovação da mora. Dispensa de via original. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Francimar Oliveira da Silva contra sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., consolidando a posse do veículo em favor da instituição financeira. O apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando ausência de notificação válida da mora e não apresentação do contrato original.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial entregue a terceiro no endereço indicado no contrato é válida para fins de comprovação da mora; (ii) estabelecer se é exigível a apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária na hipótese de contrato eletrônico com assinatura digital.

III.
Razões de decidir

3.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro é válida para comprovar a mora, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1132 (resp 1.951.662/RS), firmou entendimento de que a simples remessa da notificação ao endereço contratual é suficiente para a constituição em mora.

5.

A apresentação da via original do contrato é dispensável quando se tratar de contrato eletrônico firmado por meio de assinatura digital, nos termos do art. 29, §5º, da Lei 10.931/04 e do art. 10 da MP nº 2.200-2/2001.

6.

Nos autos, o contrato de alienação fiduciária foi celebrado eletronicamente, com mecanismos de autenticação e integridade digital válidos, não havendo exigência legal de contrato físico.

7.

A jurisprudência desta Corte e de outros tribunais reconhece a validade jurídica do contrato eletrônico como título hábil para instruir ação de busca e apreensão.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciário. 2. É válida a Cédula de Crédito Bancário emitida em meio eletrônico, com assinatura digital, para fins de instrução da ação de busca e apreensão, sendo dispensável a apresentação de sua via original física. 3. A ausência de contrato físico não invalida a ação quando a contratação se deu por meio eletrônico com mecanismos de segurança que assegurem autenticidade e integridade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, §2º; Lei 10.931/04, art. 29, §5º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, resp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1132); STJ, resp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi; TJPA, AI 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19.07.2022; TJMG, AI 10000220770820001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 15.06.2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FRANCIMAR OLIVEIRA DA SILVA
,
objetivando a reforma de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança/PA (PJe ID 23764284), que
julgou procedente
a
ação de busca e apreensão com pedido liminar
, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Segue o dispositivo da sentença:

“
Isto posto, julgo procedente os pedidos e o faço para consolidar a posse do veículo do veículo do veículo Marca: TOYOTA, Modelo: COROLLA XEI20FLEX, Ano: 2018/2019, Cor: PRATA, Placa: QEG9I47, RENAVAM: 01174996924, CHASSI: 9BRBD3HE5K0420282, e extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

É facultado ao autor requerer o disposto no artigo 3º, §1º, parte final, do Decreto-Lei nº 911/69.

Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico atribuído à inicial, devidamente corrigido, além de custas e despesas processuais, suspendendo a cobrança pelo prazo de 05 (cinco) anos diante do deferimento dos benefícios da AJG neste momento.
”.

Em suas razões recursais (PJe ID 23764287), não foram suscitadas preliminares. No mérito sustenta a apelante, a sentença deve ser desconstituída, tendo em vista que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro e não pelo credor, assim como não fora apresentado contrato original nos autos, requisitos necessários na presente ação.

Nesses termos, requer:

“a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do Art. 1.012 do CPC, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para fins de para que o Banco Apelado se abstenha de proceder o Leilão do veículo. b) Reformar o ato decisório que deferiu a liminar de Busca e Apreensão, com a imediata baixa da restrição via sistema RENAJUD, uma vez QUE não preenchidos os requisitos da mora, conforme já demonstrado, com a imediata restituição do bem ao Agravante. c) Consequentemente EXTINGUINDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, uma vez que eivadas de nulidades, e não preenchimento dos requisitos necessários para a formação da LIDE, conforme artigo 379 do Código civil brasileiro. d) A total procedência do recurso para reformar a sentença recorrida e) A condenação do recorrido ao pagamento das despesas processuais e sucumbência f) Pleiteia, mais, a aplicação da multa prevista no art. 3º, § 6º, da Lei de Alienação Fiduciária e, igualmente, seja a Recorrida condenada a devolver o veículo – ou seu equivalente em dinheiro conforme tabela FIPE --, no prazo máximo de 30 (trinta) dias.".

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 23764290).

Por último, vieram-me os autos distribuídos.

É o relatório do essencial.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A controvérsia recursal concentra-se na validade da notificação extrajudicial quando entregue a terceiro e a ausência de apresentação de do contrato original nos autos.

De início, verifico que a notificação para constrição em mora do apelado foi entregue no endereço indicado no contrato, conforme documentos de Num. 23764244.

Sobre o assunto, dispõe o Decreto-Lei 911/69, especificamente o art. 2º, §2º, a comprovação da mora é comprovada mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo, ainda, que a assinatura constante do AR seja a do próprio destinatário:

“Art. 2º. (...)

§ 2º - A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”. (
grifei)

Assim, a legislação aplicável ao caso exige a notificação prévia da mora através de carta registrada com aviso de recebimento, sendo, portanto, este, o meio idôneo a comprovar a mora e requisito indispensável à propositura da demanda de busca e apreensão,
mesmo que a assinatura não seja do próprio destinatário
, mas, desde que entregue no seu endereço rubricado no contrato.

Ademais, tal avença foi objeto de apreciação recente pela Segunda Seção desta Corte Superior, ao apreciar o Tema repetitivo 1132. Definiu-se que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

Segue a redação da tese aprovada:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.".

(REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023 - grifei)

Portanto,
mostra-se válida a notificação extrajudicial feita pelo apelante.

No que tange a necessidade de apresentação da via original do título executivo, no caso, cédula de crédito bancário, para instruir a ação de busca e apreensão,
as razões recursais não merecem provimento, eis que, apesar da jurisprudência da Corte Superior no sentido de que a via original da avença é necessária para embasar a mencionada ação (
v.g. REsp 1277394/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi
), o caso concreto comporta peculiaridade que justifica a inaplicabilidade daquele entendimento.

É que, compulsando os autos e em análise detalhada aos documentos anexados,
constato que o negócio jurídico firmado entre as partes se instrumentalizou por meio de documento eletrônico, com assinatura eletrônica, inexistindo, portanto, contrato físico - original em papel - que possa ser apresentado em Juízo.

Com efeito, o
contrato eletrônico é o negócio jurídico realizado pelas partes contratantes, cuja manifestação de vontade é expressa por meio eletrônico, tais como: assinatura digital, certificado digital, proposta e aceite por e-mail, teleconferência, videoconferência, plataforma de e-commerce, sistema de mensagem instantânea, redes sociais ou Skype, dentre outros.

Destarte, a manifestação de vontade por meio eletrônico sobrepõe-se à sua instrumentalização, não sendo o contrato eletrônico uma nova espécie de contrato, mas sim um novo meio de formação contratual, podendo ser celebrado digitalmente total ou parcialmente pelas partes (ou seja, uma das partes pode assinar de forma manuscrita e a outra parte de maneira digital).

Ressalto que a Medida Provisória n° 2.200-2/2001, visando
“garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras”,
dispõe em seu art. 10, §2º, que
não se obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica,

inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil.

Em situações análogas, a jurisprudência pátria, em especial desta e. Corte, tem assim decidido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE. CERTIFICAÇÃO PELA ICP- BRASIL QUE NÃO SE AFIGURA COMO CONDIÇÃO ESSENCIAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 2.200/2001. PEDIDO LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO PESSOAL. MORA COMPROVADA. SÚMULA 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. - A assinatura eletrônica é permitida na modalidade contratual de Cédula de Crédito Bancário, a teor do que dispõe o art. 29, § 5º, da Lei 10.931/04 , que disciplina este negócio jurídico - Conforme disposto no artigo 10, da MP 2.200-2/2001, não há vedação a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido por autoridade certificadora ICP-Brasil - Nas ações de busca e apreensão, para a comprovação da mora, é válida a notificação extrajudicial encaminhada para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do contrato”.
(TJ-MG - AI: 10000220770820001 MG, Relator: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/06/2022)

...................................................................................................

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO ELETRÔNICO E ASSINATURA ELETRÔNICA. DESNECESSIDADE DA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Com a alteração da Lei 10.931/2004 (que regulamenta a Cédula de Crédito Bancário) promovida pela Lei 13.986/2020 que entrou em vigor em 27/05/2020, passou ser possível a emissão do mencionado título de crédito de forma eletrônica. 2. No caso concreto, há fortes indícios de identificação do devedor fiduciário, pois, apesar de não conter o link para verificação de assinatura, há código de barras que, a princípio, permite aferir autenticidade do documento e da firma constante no negócio jurídico. 3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade”.
(TJPA, 0810841-25.2021.8.14.0000, Rel. Ricardo Ferreira Nunes, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado em 09/08/2022).

Outrossim, merece registro o fato de que a própria Lei 10.931/04, que dispõe sobre as cédulas de crédito bancário, assevera em seu art. 29, §5º, que a assinatura do emitente do título poderá ocorrer sob a forma eletrônica, desde que garantida a identificação inequívoca de seu signatário.

Isso posto,
entendo que a Cédula de Crédito Bancário juntada à ação originária é suficiente para atender os pressupostos legais de desenvolvimento válido e regular do processo.

Irretocável a sentença de piso.

Dessa forma,
CONHEÇO do presente recurso e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/03/2026